Tribunal: TJSP
Processo: 1017649-06.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Processo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000754128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1017649-06.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ANDRÉ RICARDO RONCALHO, é embargado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANTONIO CARLOS MALHEIROS (Presidente sem voto), MARREY UINT E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017649-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44626
2
Embargos de Declaração Cível no 1017649-06.2017.8.26.0053/50000
Embargante: André Ricardo Roncalho
Embargado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 44626
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Não há no acórdão
omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material -
Embargos de declaração de caráter infringente –
Prequestionamento - Embargos rejeitados
Trata-se de ação ajuizada por André Ricardo Roncalho
contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo. Diz a inicial que o autor é
investigador de polícia civil do Estado de São Paulo e, em processo administrativo
disciplinar, recebeu pena de demissão. Alegou que o inquérito policial em que foram
colhidas as provas utilizadas foi arquivado. Afirmou que o ato administrativo de
demissão é nulo, por incompetência da autoridade que o assina, bem como pela falta
de contraditório. Sustentou que não foi intimado para a audiência de oitiva das
testemunhas, que há suspeição da pessoa que presidiu o Processo Administrativo
Disciplinar. Pediu a concessão de liminar para depósito dos valores devidos em
juízo ou a suspensão da pena de demissão. Requereu a anulação do processo
administrativo disciplinar que culminou com a sua demissão.
Justiça gratuita deferida, a fls. 610.
Citada, a ré contestou (fls. 33), alegando que não houve
nulidade do processo administrativo, pois foi assegurado ao autor o contraditório e a
ampla defesa, tendo os atos sido motivados. Sustentou a independência das esferas
penal e administrativa. Aduziu que não é possível ao Judiciário a análise do mérito
administrativo.
Réplica a fls. 629.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017649-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44626
3
A ação foi julgada improcedente (fls. 753) pela juíza Bruna
Acosta Alvarez.
Insatisfeito, apelou o autor, repetindo os argumentos trazidos
na inicial.
Recurso tempestivo e contrariado.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público
negou provimento ao recurso a fls. 1287/1291.
Insatisfeito, André Ricardo Roncalho apresenta, agora,
embargos de declaração, afirmando omissões, ambiguidades, obscuridades e erro
material do acórdão relativamente: 1) à necessidade de revisão judicial do ato
administrativo; 2) à inconstitucionalidade da lei que autoriza o Secretário de
Segurança Pública do Estado aplicar pena de demissão aos investigadores de polícia;
3) à ilegalidade do traslado de interceptação telefônica para o processo
administrativo sem autorização do juízo criminal; 4) à ocorrência de arquivamento
da denúncia por falta de materialidade e não por falta de provas; 5) à inexistência de
intimação do acusado para a oitiva das testemunhas no processo administrativo; 6) e,
por fim, ao fato do presidente da comissão processante não poder se manifestar no
processo administrativo.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O acórdão objeto dos presentes embargos de declaração não
apresenta nenhuma omissão, ambiguidade, obscuridade ou erro material. Todos os
pontos levantados foram tratados de forma integral pela C. Turma julgadora. O que
o embargante busca nos presentes embargos de declaração é a reforma da decisão,
diante do inconformismo em relação à mesma.
A questão relativa à falta de competência do Secretário de
Justiça aplicar pena de demissão foi abordada. A prova ilícita não existiu. A
interceptação telefônica foi autorizada e, se assim é, não há necessidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017649-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44626
4
permissão para sua utilização em tal ou qual procedimento.
O fato de ter sucesso na instância penal não importa ter a
mesma solução na esfera civil, posto independentes as instâncias. O embargante
pretende, com base em expressão utilizada a fls. 44 (“ficou sem comprovação
material”) é sustentar que o arquivamento se deu por falta de materialidade. Mas não
se pode confundir os fundamentos. O inquérito foi arquivado por falta de provas e
isso não impede a solução administrativa aqui dada.
Entendeu-se obedecidos o contraditório e a ampla defesa, pois
o embargante pode contrariar as provas produzidas e produzir as que entendeu
devidas. Fala o embargante que não pode acompanhar o depoimento das
testemunhas, mas seu advogado foi devidamente intimado das audiências.
Relativamente à alegação de que a lei complementar é
inconstitucional porque autoriza alguns servidores a terem demissão pelo Secretário,
enquanto outro o são pelo Governador, é pífia. A regra citada pelo embargante,
artigo 47 V da Constituição Federal, trata apenas do provimento de cargos e não da
demissão de servidores. Esta última função, portanto, está no mesmo artigo, no
inciso II “- exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual; “. Assim se fez, inclusive com apoio em lei complementar
que expressamente entregou ao Secretário a competência para o ato ora impugnado.
No que diz respeito à alegada suspeição, são conjecturas
decorrentes da insatisfação do embargante com o resultado. São servidores públicos
que atuam normalmente no servido para o qual prestaram concurso que são
designados para os processos administrativos. E o fato de haverem participado de
uma investigação não os torna suspeitos de atuar na sindicância. E afora essa ligação
não demonstrou o embargante outra que indicasse de forma clara que os
componentes da comissão processante tivessem interesse em condená-lo.
O embargante pretende com a interposição destes embargos a
adequação do julgado ao que entende por correto, o que não pode ser resolvido pela
via escolhida. O pedido tem nítido caráter infringente, pois se busca o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1017649-06.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 44626
5
reconhecimento, pelos argumentos trazidos, que a solução deveria ter sido outra.
Deste modo, o acórdão carece da omissão apontada, além de
estar fundamentado e refletir posicionamento desta Câmara sem qualquer violação a
dispositivos legais.
Por fim, quanto ao prequestionamento, observa-se o disposto
no art. 1.025 do CPC que assim dispõe:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dessarte ficam rejeitados os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica